Tribunal: TJSP
Processo: 2040486-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Impugnação de crédito em recuperação judicial. Decisão de parcial procedência. Agravo de instrumento de instituição financeira credora.

Comissão de permanência. Cabível sua cobrança, desde que não haja cumulação com outros encargos moratórios, consoante as Súmulas 30 e 472 do STJ. No caso concreto, há previsão de aplicação de juros moratórios, correção monetária ou multa, cumulativamente com

Ementa:
Impugnação de crédito em recuperação judicial. Decisão de parcial procedência. Agravo de instrumento de instituição financeira credora.

Comissão de permanência. Cabível sua cobrança, desde que não haja cumulação com outros encargos moratórios, consoante as Súmulas 30 e 472 do STJ. No caso concreto, há previsão de aplicação de juros moratórios, correção monetária ou multa, cumulativamente com a comissão, de modo que deve ser afastada tal cobrança.

Contas correntes com saldo descoberto. Juntada de cópias de extratos de movimentação bancária. Insuficiência. Necessidade de apresentação de contratos de abertura, para verificar correta incidência de encargos. Súmula 247/STJ.

Decisão recorrida mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2040486-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados AUTO POSTO ZENITH GUILHERMINA LTDA,
AUTO POSTO BARROS DE TUPY LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e
AUTO POSTO MIRANDA CAIÇARA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040486-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21.802 - JM
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2040486-95.2020.8.26.0000
Comarca:
Praia Grande 3a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Vítor Gambassi Pereira
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravadas: Auto Posto Zenith Guilhermina Ltda. e outras
Em
Recuperação Judicial
VOTO No 21.802
Impugnação de crédito em recuperação judicial.
Decisão de parcial procedência. Agravo de
instrumento de instituição financeira credora.
Comissão
de
permanência.
Cabível
sua
cobrança, desde que não haja cumulação com
outros encargos moratórios, consoante as
Súmulas 30 e 472 do STJ. No caso concreto, há
previsão de aplicação de juros moratórios,
correção monetária ou multa, cumulativamente
com a comissão, de modo que deve ser afastada
tal cobrança.
Contas correntes com saldo descoberto. Juntada
de cópias de extratos de movimentação bancária. Insuficiência. Necessidade de
apresentação de contratos de abertura, para
verificar correta incidência de encargos. Súmula
247/STJ.
Decisão
recorrida
mantida.
Agravo
de
instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040486-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21.802 - JM
3
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo de
instrumento, assim sumariei a disputa recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou
parcialmente procedente impugnação de crédito apresentada por Banco
Bradesco S.A. nos autos da recuperação judicial de Auto Posto Zenith
Guilhermina Ltda. e outras, verbis:
'Vistos.
1. Banco Bradesco S/A opõe impugnação à relação de credores
apresentadas por Auto Posto Zenith Guilhermina Ltda. e outros na
recuperação judicial deferida a eles (fls. 01/08).
Argumenta, em síntese, ser detentor de créditos, sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial, referentes à cédula de crédito bancário 010589972, que
foi erroneamente majorado pela administradora judicial, à cédula de crédito
bancário 010589896, que foi erroneamente minorado pela administradora
judicial, à cédula de crédito bancário 010592314, que foi erroneamente
majorado pela administradora judicial, aos saldos negativos nas contas
correntes n. 2752, 2758 e 2751, e aos contratos giro fácil 11510517081,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040486-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21.802 - JM
4
11510544275 e 11510544283. Quanto a esses contratos, diz que a
administradora judicial, de forma ilegal, revisou as suas cláusulas, afastando
a cobrança da comissão de permanência. Pede, por isso, a readequação do
crédito quirografário para R$ 954.913,55.
Juntou documentos a fls. 09/328.
As recuperandas contestaram o pedido, concordando parcialmente com o
pedido, mas mantendo a argumentação da administradora pela retirada da
cobrança da comissão de permanência e rejeitando a cobrança do saldo
devedor em conta corrente, pois ausente o contrato correspondente (fls.
336/345).
A administradora judicial se manifestou a fls. 346/354, concordando com a
argumentação do impugnante quanto aos contratos n. 010589896,
010589972, 010592314. Porém, mantém a exclusão da comissão de
permanência nos contratos n. 11510517081, 11510544275 e 11510544283.
Quanto ao saldo devedor das contas correntes, reitera a argumentação das
recuperandas.
O Ministério Público se manifestou pela procedência parcial do pedido (fls.
360/361).
É o relatório. DECIDO.
2. Parte da impugnação foi acolhida pelas recuperandas e pela
administradora judicial, motivo pelo qual não há lide, o que enseja o
acolhimento desses pedidos, para a retificação do saldo devedor dos
contratos i) 010589972 R$ 231.054,79; ii) 010589896 R$ 246.070,12; iii)
010592314 R$ 265.689,43.
Quanto aos contratos giro fácil 11510517081, 11510544275 e 11510544283,
de rigor a rejeição do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040486-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21.802 - JM
5
Isso porque, conforme já explanado pela administradora judicial, é ilegal a
cobrança cumulativa da comissão de permanência com outros encargos,
conforme jurisprudência sedimentada do STJ na Súmula n. 472. Dessa
forma, possível à própria administradora que exclua da cobrança os valores
ilegalmente cumulados de comissão de permanência, sem que isso implique
em irregularidade do cálculo.
Também não assiste razão ao impugnante quanto ao saldo devedor em
conta corrente, já que não basta a sua cobrança baseada exclusivamente nos
extratos bancários e demonstrativos de débito; deve ser acompanhada do
contrato de abertura de conta corrente, a fim de averiguar a regularidade das
taxas e tarifas incluídas e debitadas diretamente do saldo existente na conta.
Aliás, o entendimento do STJ é pela necessidade de juntada do contrato de
abertura de crédito em conta corrente e do demonstrativo de débito para
possibilitar o ajuizamento de demanda monitória, de modo que a sua
cobrança na via da recuperação judicial também exige tais documentos.
3. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a presente impugnação, para
determinar a retificação dos créditos em favor do impugnante no seguinte
sentido: i) contrato n. 010589972 deve constar R$ 231.054,79; ii) contrato n.
010589896 deve constar R$ 246.070,12; iii) contrato n. 010592314 deve
constar R$ 265.689,43.
Sem custas e honorários, ante a natureza do presente incidente. Intime-se.'
(fls. 362/363, na numeração dos autos de origem; negrito do
original).
Alega o banco agravante, em síntese, que, em relação aos contratos
11510517081, 11510544275 e 11510544283 (a) todos se referem ao
'Contrato Global de Relacionamento Comercial e Financeiro', em que estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040486-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21.802 - JM
6
previstos os encargos incidentes sobre as operações e as planilhas de débito
apresentadas pelo impugnante; (b) a comissão de permanência visa à
remuneração do capital mutuado pelo tempo que o contrato de empréstimo
permanecer inadimplido; (c) não houve a cobrança de comissão de
permanência, apesar de constar nas cláusulas contratuais, sendo que esta
não se confunde com os juros remuneratórios que podem ser cumulados
com juros e multa compensatória; (d) não tendo decisão judicial declarado
a ineficácia das cláusulas que estipulam a cumulação da comissão de
permanência, dos juros moratórios e da multa moratória, não pode o
administrador judicial afastar tais encargos pactuados livremente pelas
partes.
Quanto aos saldos descobertos nas contas correntes 2752, 2758 e 2751,
expõe que (a) os extratos juntados na impugnação consignam os
lançamentos negativos, os quais originaram os saldos devedores principais;
(b) não considerar tais valores resultará no enriquecimento sem causa das
recuperandas; (c) o STJ decidiu, em sede de julgamento repetitivo, que não
havendo previsão da taxa de juros em contrato de natureza bancária, sua
fixação deve ser feita segundo a média de mercado nas operações da mesma
espécie divulgada pelo BACEN.
Requer a reforma da decisão agravada, julgando-se a impugnação
totalmente procedente e determinando-se a inclusão de seu crédito no valor
de R$ 954.913,55 na classe dos quirografários.
É o relatório.
Ausente pedido liminar, desde logo à contraminuta e ao administrador
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040486-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21.802 - JM
7
Após, ao M.P. em segundo grau, para seu sempre acatado parecer.
Intimem-se.” (fls. 21/25).
Oposição ao julgamento virtual a fls. 27 e 30.
Manifestação da administradora judicial a fls.
32/37, pelo não provimento do recurso.
Contraminuta a fls. 39/46.
Parecer da douta P.G.J., a fls. 51/57, opinando
igualmente pelo desprovimento do agravo de instrumento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Ab initio, em que pese manifestação contrária de
ambas as partes, dou início a julgamento em ambiente virtual, indeferindo
o pedido de julgamento presencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040486-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21.802 - JM
8
Em
tempos
de
pandemia,
impossível
o
julgamento presencial, faz-se o julgamento possível, que é o virtual.
Assim, homenageiam-se a Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII) e o CPC
(art. 4o). Conta o Tribunal, nesse desiderato, com a compreensão e a
colaboração das partes e de seus patronos (especialmente da recuperanda,
que de tantos favores legais já desfruta!) na busca do objetivo de se ter
decisão de mérito -- que se confia venha a ser justa e efetiva --, num tempo
razoável (CPC, art. 6o).

Ainda, o presente agravo de instrumento não se
enquadra na previsão do art. 937, VIII, do CPC, não comportando,
portanto, sustentação oral (a respeito, veja-se, no STJ, o REsp 1.685.098, j.
em março de 2019, MOURA RIBEIRO). E este relator, assim como os
demais componentes da Turma Julgadora, estiveram, como sempre -- bem
o sabem os patronos, desde sua entrada no Tribunal, 5 meses atrás --, à
disposição das partes, para recebimento de memoriais e/ou entrevista
pessoal com advogados.
Por fim, está-se em sede falimentar e o art. 79 da
Lei de Recuperação de Empresas e Falências, ligado diretamente ao
comando maior do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, determina a
preferência dos falimentares relativamente “a todos os outros na ordem
dos feitos, em qualquer instância”. Às palavras enfáticas da lei (iguais,
aliás, às do Decreto-lei 7.661/1945, art. 203) há de se dar o devido peso.
Para o idoso, por exemplo, a lei limita-se a garantir “prioridade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040486-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21.802 - JM
9
tramitação de processos” (art. 71 da Lei 10.741/2003; CPC, art. 1.048, I),
o que é um minus face ao que se dispôs acerca dos feitos falimentares.
Haverá, para tanto, razões de política judiciária, que não cabe aos
Tribunais discutir; à regra há de se dar efetividade.
Feitas essas considerações, dando início ao
julgamento propriamente dito, é caso de se manter a decisão agravada
No tocante à comissão de permanência, tem-se
que a previsão de pagamento é válida, podendo ser cobrada no período de
inadimplência; no entanto, não é possível cumulá-la com outros encargos,
conforme entendimento consolidado no STJ:
Súmula 30: “A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis”.
Súmula 472: “A cobrança de comissão de permanência cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual”.
In casu, há disposição expressa no contrato
celebrado entre a recuperanda e o Banco HSBC sucedido pelo agravante
de cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, de
acordo com as cláusulas abaixo transcritas:
“32 A falta de pagamento de quaisquer importâncias relativas a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040486-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21.802 - JM
10
Contrato, nas datas em que se tornarem devidas ou n eventualidade de
vencimento antecipado deste Contrato, de pleno direito e por qualquer
circunstância, exigir-se-á a liquidação integral e imediata do total do débito
existente e encargos devidos, acrescidos de comissão de permanência
conforme disciplinada pelo Bacen, calculada à taxa máxima de mercado do
dia do pagamento adotada pelo Banco em suas operações ativas, que se
encontra disponível em qualquer agência HSBC, além de juros moratórios
de 1 % (um por cento) ao mês, contados do vencimento até a data do
efetivo pagamento, sem prejuízo do disposto nas cláusulas 33 e 34 deste
Contrato.
33 Em ocorrendo o descumprimento de qualquer das obrigações previstas
neste Contrato, especialmente a falta de pagamento no(s) vencimento(s), a
Empresa pagará ao Banco, além dos encargos contratuais estipulados na
cláusula anterior, a multa convencional e irredutível de 2 % (dois por cento)
sobre o valor da dívida, de caráter exclusivamente moratório,
independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.” (fls.
163/164, na numeração dos autos de origem; grifei).
Há, portanto, irregularidade na cobrança dos
contratos de Giro Fácil / Conta Empresarial nos. 11510517081,
11510544275 e 11510544283, o que foi corretamente percebido pelo Juízo
a quo.
Em relação às contas que possuem saldo negativo
(2752, 2758 e 2751), novamente não assiste razão ao agravante.
É que foram juntadas apenas cópias de extratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040486-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21.802 - JM
11
de movimentação bancária (fls. 174/326), ausentes os contratos de abertura
das contas. Era ônus do banco trazê-las aos autos, para possibilitação de
cobrança de encargos.
Veja-se, nessa linha, trecho do douto parecer
ministerial, da lavra do Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. MÁRIO
AUGUSTO BRUNO NETO:
“Noutro giro, no tocante aos saldos descobertos de conta corrente, mercê
dos argumentos do agravante, tem-se que a ausência da juntada do
contrato de abertura de crédito em conta corrente inviabiliza a cobrança
de tais valores, sendo certo que os extratos bancários não bastam para tal
comprovação.
Vale notar o disposto na Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça,
aplicável analogicamente ao caso dos autos, com o seguinte teor: 'O
contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do
demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento
da ação monitória.' (fl. 56).
Necessários, efetivamente, para apreciação do
pedido, os contratos. Sem eles, tem-se, no ponto, a improcedência, bem
decretada na origem.
Portanto, mantenho a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040486-95.2020.8.26.0000 -Voto no 21.802 - JM
12
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu
julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos
correntes embaraços aos trabalhos forenses, motivados pela pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator